Tribunal: STF
Processo: HC 92912
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-11-20
Data de publicação: 2007-11-20

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL. TRANCAMENTO.
   ALEGAÇÃO DE DUPLICIDADE DE PROCESSOS SOBRE OS MESMOS FATOS.
   CRIMES DE NATUREZA COMUM E CASTRENSE. CUMPRIMENTO DE TRANSAÇÃO
   PENAL E EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE NA JUSTIÇA ESTADUAL. COISA
   JULGADA MATERIAL. PERSECUÇÃO PENAL NA JUSTIÇA MILITAR. PRINCÍPIO
   DO NE BIS IN IDEM: AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA DOS
   FUNDAMENTOS APRESENTADOS. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.
1.      Eventual
   reconhecimento da coisa julgada ou da extinção da punibilidade do
   crime de abuso de autoridade na Justiça comum não teria o condão
   de impedir o processamento do Paciente na Justiça Castrense pelos
   crimes de lesão corporal leve e violação de domicílio.
2.      A
   jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no
   sentido de que, por não estar inserido no Código Penal Militar, o
   crime de abuso de autoridade seria da competência da Justiça
   comum, e os crimes de lesão corporal e de violação de domicílio,
   por estarem estabelecidos nos arts. 209 e 226 do Código Penal
   Militar, seriam da competência da Justiça Castrense.
   Precedentes.
3.      Ausência da plausibilidade jurídica dos
   fundamentos apresentados na inicial.
4.      Habeas corpus
   indeferido.